Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. INCABÍVEL.RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília que nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor da ora apelante, julgou procedente a pretensão estatal e a condenou como incurso nas penas dos artigos 168, caput, e 340, caput, ambos do Código Penal, aplicando-lhe uma pena global definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão e 22 dias-multa, à razão unitária mínima., em regime inicial semiaberto. Sem substituição ou suspensão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de apropriação indébita e crime de comunicação falsa de crime. Subsidiariamente, a análise da possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com fundamento no art. 44, §3o, do Código Penal
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita e do crime de comunicação falsa de crime, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado por ausência de dolo ou insuficiência probatória.
4. Inviável a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, em razão da reincidência. 4.1 A suspensão da pena não se mostrou socialmente recomendável, pois a pena privativa de liberdade se faz necessária para reduzir o ímpeto criminoso do acusado. IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.